Tribunal: STF
Processo: RHC 66128
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-11-22
Data de publicação: 1988-11-22

Ementa:
RHC - DUVIDA QUANTO A TIPIFICAÇÃO DO DELITO - ESTELIONATO, COM A
COMPETÊNCIA DO JUIZ ESTADUAL; MOEDA FALSA - COMPETÊNCIA DO JUIZ
FEDERAL.
NÃO TENDO O TRIBUNAL EXAMINADO O PEDIDO EM FACE DE PENDÊNCIA DE
APELAÇÃO - FUNDAMENTO INACEITAVEL - DE PROVER O RECURSO PARA QUE O
TRIBUNAL EXAMINE O 'HABEAS CORPUS', SE AINDA NÃO DECIDIDA A
APELAÇÃO.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' PROVIDO, EM PARTE.